Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. APTIDÃO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento assentado pelo STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser usados para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e não provido.